Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-18.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000379-18.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 318.083.871-04 (IMPETRANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

SÚMULA DE JULGAMENTO
–
ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

MANDADO DE SEGURANÇA . INTIMAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO. IRREGULARIDADE NA COMUNICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTIMAÇÃO VÁLIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA.

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA LIMA contra ato do MM. Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão que deixou de receber o recurso inominado interposto pelo impetrante, por ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

2.

Conforme cedido, o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial que afronte direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, sobretudo nos casos em que inexiste recurso próprio no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

No caso, demonstrou-se que a intimação do impetrante foi realizada pela secretaria da unidade judiciária, via mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp, sem observância dos requisitos previstos no Provimento n. 27/2022-CGJ, a exemplo da realização de chamada de vídeo, exibição de identidade funcional, e confirmação da identidade da parte intimada.

4.

A ausência de tais formalidades compromete a validade do ato de comunicação, gerando nulidade da intimação e, por conseguinte, da decisão que declarou deserto o recurso inominado por ausência de comprovação da hipossuficiência.

5.

O Provimento n. 27/2022-CGJ autoriza a prática de atos por meio de recursos tecnológicos, inclusive via WhatsApp, desde que observados requisitos rigorosos: identificação do destinatário por chamada de vídeo, exibição de documento oficial com foto, apresentação da identidade funcional do servidor, e registro do cumprimento da diligência.

6.

No caso, a mensagem foi encaminhada por servidora da secretaria do juízo, sem confirmação por vídeo da identidade do intimado, tampouco anexação de qualquer elemento que possibilitasse a verificação da regularidade do ato. A comunicação, portanto, não produziu os efeitos legais pretendidos, neste sentido cito:

INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO LEGAL OU NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. Pretendeu a exequente a intimação da executada pelo aplicativo WhatsApp, o que foi indeferido pelo Juízo Primeiro. A prática de atos processuais eletrônicos, por sua praticidade e economia, deve ser estimulada. Tanto é assim, que há previsão legal a respeito nos arts. 193 a 199, no CPC. Todavia, não há nenhuma permissão legal ou normativa para o uso desse aplicativo específico. Além disso, o art. 2º, par. único, da Res. 345, do CNJ, condiciona a validade da intimação eletrônica à anuência da parte, se indicar o seu número de telefone celular, o que não está comprovado nesse processo. Além disso, o aplicativo indicado não permite certificar-se que o número de telefone seja efetivamente da executada, colocando em dúvida a validade do ato. Decisão de 1º Grau que se ratifica. (TRT-9 - AP: 0000144-10.2012 .5.09.0670, Relator.: CÉLIO HORST WALDRAFF, Data de Julgamento: 04/10/2022, Seção Especializada, Data de Publicação: 11/10/2022)

7.

Ressalta-se que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais fundamentais, sendo vedado ao Estado impedir o acesso da parte à instância recursal por falha imputável ao próprio sistema de comunicação do Poder Judiciário.

8.

Assim, presentes os pressupostos para a concessão da segurança, ratifico a liminar concedida (id:
270827898
), tornando-a definitiva.

9.

Diante do exposto,
voto pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

10.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025